Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702326-59.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DA CRUZ RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E S P A C H O Consta nos autos o instrumento de procuração de ID 61023883, outorgado ao Dr. André Renno Lima Guimarães de Andrade, subscritor das contrarrazões apresentadas no ID 61023899 em 01/07/2024. No entanto, referido instrumento teve sua validade expirada dois anos após sua assinatura em 25/03/2022. Assim, as contrarrazões foram juntadas pelo referido causídico após o término da validade do instrumento de procuração. Diante do exposto, intime-se a parte recorrida para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularizar sua representação processual, sob pena de desconsideração das contrarrazões apresentadas. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito